Tribunal: TJBA
Processo: 8001861-19.2025.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001861-19.2025.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: ERISVANIA DOS SANTOS DO CARMO

Advogado(s)
:
GUILHERME CORREIA EVARISTO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Mercadolivre.Com Atividades de Internet Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por Erisvânia dos Santos do Carmo. O juízo de origem reconheceu a inexistência do débito que deu ensejo à negativação, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária e juros nos termos da legislação vigente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de falha na prestação do serviço da plataforma digital ré, diante da inscrição indevida da autora nos cadastros de inadimplentes por suposta dívida não reconhecida, cuja contratação não restou devidamente comprovada.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

4. A apelante não comprovou a regularidade da contratação nem a ausência de falha em seus mecanismos de segurança, sendo ineficaz a produção de registros unilaterais (prints) desprovidos de autenticidade técnica.

5. O risco da atividade é do fornecedor, que responde mesmo por fraudes de terceiros, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 479).

6. A falha na prestação do serviço ficou demonstrada e gerou inscrição indevida, configurando dano moral presumido.

7. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em redução.

8. A verba honorária foi majorada para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927, 406, §1º; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 85, §11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 do STJ; Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ; AgInt no AREsp 1237491/SP; TJ-BA, Apelação nº 8000233-48.2022.8.05.0138; Apelação nº 8165386-59.2022.8.05.0001; Apelação nº 0523207-26.2018.8.05.0001

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.